Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-38.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001549-38.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NELDA MARQUES DOURADO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 1.002 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.002 do STF estabelece ser devid
a a condenação de entes públicos ao
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa
a
parte vencedora
na
demanda.

4.
A tese
de repercussão geral
firmada no Tema 1.002
do STF
implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário
de forma vinculante,
como forma de preservar a integridade, a coerência e a estabilidade das suas decisões. A
ratio decidendi
do julgamento do STF reputa
incompatível com a Constituição Federal
toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo
e
dem
ais entes federados
, por implicar violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal.

5. Disposições de leis estaduais que dispensam entes públicos do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública não têm o condão de exonerar os demandados dessa obrigação, sendo incompatíveis com a autonomia institucional reconhecida pela Constituição Federal, conforme decidido pelo Plenário do STF.

6. Inexistente distinção apta a afastar a incidência do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001549-38.2019.8.05.0256
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e
como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.